Tribunal: TCU
Processo: 023.063/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra o Acórdão 4.124/2022-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Claudia Lopes Flora Grespan contra o Acórdão 4124/2022-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal, em processo de aposentadoria, conheceu e negou provimento a pedido de reexame por ela interposto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP e à embargante.